Tribunal: TJDFT
Processo: 0714779-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METRÔ-DF. OBSTÁCULO EM RAMPA DE ACESSO. AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade de prestadores desses serviços, causarem a terceiros. No mesmo sentido, o art. 14, caput, e § 1o do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, considerando-se deficiente o deficiente o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.
2. No caso, é incontroverso ter a apelante inserido obstáculos na rampa de acesso utilizada por pessoas com deficiência em desacordo com a NBR 9050, em ato ilícito que resultou em danos no equipamento de transporte do autor. Outrossim, não há que se falar em culpa concorrente, na medida em que a NBR 9050 adota diversos critérios e parâmetros ao considerar as condições de mobilidade das pessoas (com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que venha a complementar necessidades individuais) para estabelecer critérios objetivos a fim de tornar as instalações acessíveis, obrigando as edificações a serem acessíveis, mas não obrigando os usuários a utilizarem os equipamentos levados em consideração para o estabelecimento dos critérios de acessibilidade, já que a escolha do equipamento a ser utilizado pela pessoa com deficiência levará em conta suas necessidades e possibilidades pessoais.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.